Tribunal: STF
Processo: RE 1486751
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 1222) opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao recurso mediante aplicação dos Temas 660, 339 e 182 da repercussão geral, além da incidência da Súmula 279 do STF e por visualizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (eDOC 1212).



    Nas razões recursais, o embargante defende a existência de obscuridade em relação à aplicabilidade do Tema 660 da repercussão geral, sob a alegação de que a decisão monocrática não teria demonstrado por qual razão os princípios do contraditório e da ampla defesa, ventilados no recurso extraordinário, só poderiam ser analisados sob a ótica infraconstitucional. 



    Nessa linha, salienta que os referidos princípios constitucionais foram vulnerados na origem, porquanto “o apelo do embargante foi julgado em processo cindido, sem razões de apelação e sem intimação da parte para constituir outro procurador ou nomeação de advogado pro hac vice”. 



    Em seguida, assevera que a monocrática é omissa “sobre a violação ao art. 127 da CF suscitada no Cap. III-D do RE decorrente da ausência de parecer ministerial quanto à situação processual do embargante”. 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    A despeito das alegações da parte embargante, o Tribunal de origem, em sede declaratória, deixou expressamente consignado que “ao tema da cisão processual foi dedicado um longo capítulo do voto deste relator, o qual pode ser localizado sob o número 1.2.. Foram apontadas todas as medidas procrastinatórias adotadas pela defesa, a sequência de intimações realizadas por este Tribunal na tentativa de que o feito tivesse regular seguimento, bem como o fato de que o embargante já havia sido intimado pelos Tribunais Superiores acerca do desprovimento dos recursos que tramitavam nos autos cindidos cujo único escopo era paralisar o andamento desta demanda”. Registrou-se, ainda, que “os advogados constituídos por JOÃO BATISTA URRUTIA JUNG foram devidamente intimados em 23/11/2018 quanto ao julgamento da causa que ocorreria em 10/12/2018, oportunidade em que a pauta restou publicada no Diário Eletrônico” (eDOC 845, p. 7 - grifei). 



    Não há dúvidas, portanto, que a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa foi debatida na origem no contexto da suposta ausência de intimação dos advogados de defesa, matéria que possui regramento específico no Código de Processo Penal, de modo que o Tema 660 da repercussão geral é plenamente aplicável na situação em apreço, sem olvidar que eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal de origem, no ponto, demandaria inequívoco reexame de fatos e provas, medida inviável em sede extraordinária.



    De igual modo, no que refere à suposta omissão em relação à tese de afronta ao art. 127 da Constituição Federal, é de se observar que o Tribunal a quo deixou assentando que “o representante da Procuradoria Regional da República atuou presencialmente perante a 8ª Turma quando do julgamento da causa, o que supre qualquer possível irregularidade. Ademais, ainda que assim não o fosse, é assente na jurisprudência dos tribunais superiores que a ausência de parecer ministerial, o qual atua apenas como custos legis em tal etapa processual, não configura nulidade absoluta, especialmente quando não comprovado qualquer prejuízo concreto ao réu” (eDOC 845, p. 7 - grifei), de maneira que eventual divergência a esse entendimento também demandaria reexame de fatos e provas, conforme já assentado na decisão embargada.



    Ademais, como bem pontuado pelo Tribunal Regional, e nos termos da jurisprudência desta Corte Suprema, “Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal” (HC 218.539-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 20.09.2022). 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente